Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-35.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-35.2021.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLEGARIO MONTEIRO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DEFICIENCIA VISUAL SEVERA.

RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

– Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para fornecimento de medicamentos XALATAN colírio, TRUSOPT ou DORZAL colírio, COMBIGAN colírio, SOFTALM colírio e HYABAK colírio, em
razão do autor ser diagnosticado com deficiência visual severa (CID H54.2), acidente vascular da retina (CID H34), glaucoma avançado em ambos os olhos (CID H40) e trombose de veia central da retina em ambos os olhos (CID H35.0), conforme laudo médico anexado à inicial.

2

– Questão discutida

2.1-

O Estado do Para alega em síntese, a nulidade da sentença ante a incompetência da Justiça Estadual, com a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de fornecimento de medicamento não fornecido pelo SUS. Afirma, por fim, que os medicamentos não estão incorporados em atos normativos do SUS, devendo, portanto, ser reconhecida a responsabilidade principal da União e do Município pelo cumprimento da decisão.

3

Razões de decidi

3.1- O direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento. Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública. Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros. Tema nº 793, do STF.

3.2 Verifica-se ainda, que no recente julgamento do TEMA 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, embora tenha sido fixada a competência da Justiça Federal para julgar ações acerca de medicamentos não incorporados na política do SUS e com registro na ANVISA, tal entendimento não se aplica aos processos em tramitação, que devem permanecer na Justiça Estadual, só se aplicando aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento pelo STF, conforme modulação realizada no julgado, ainda pendente de publicação.

3.3- Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados no SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, no presente caso, ante a modulação do julgado, não estando a União no polo passivo, deve prevalecer a solidariedade entre os Entes, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no TEMA 1234 do STF

3.4- Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Precedente do STJ.

4

Dispositivo

4.1 Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
no interesse de
OLEGÁRIO MONTEIRO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o autor/apelado requer o fornecimento dos medicamentos XALATAN colírio, TRUSOPT ou DORZAL colírio, COMBIGAN colírio, SOFTALM colírio e HYABAK colírio, as quais fará uso por tempo indeterminado, em razão de ser diagnosticado com deficiência visual severa (CID H54.2), acidente vascular da retina (CID H34), glaucoma avançado em ambos os olhos (CID H40) e trombose de veia central da retina em ambos os olhos (CID H35.0), conforme laudo médico anexado à inicial.

Nesse sentido, a tutela foi concedida sendo determinado que os Requeridos cumprissem a decisão judicial. Conforme Decisão de ID. 17553676.

Em sentença prolatada pelo juízo
a quo
, foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA providenciem ao autor OLEGÁRIO MONTEIRO DA SILVA todo o TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NECESSÁRIO AO PRESENTE CASO, conforme especificado pelo Ministério Público,

inclusive com o FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS descritos nos autos, os quais fará uso por tempo indeterminado, em razão de ser diagnosticado com deficiência visual severa (CID H54.2), acidente vascular da retina (CID H34), glaucoma avançado em ambos os olhos (CID H40) e trombose de veia central da retina em ambos os olhos (CID H35.0), CONFIRMANDO-SE OS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Novo Repartimento e Estado do Pará em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios.

Após as formalidades de estilo devidamente certificado, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID.

17553717), onde sustentou que a sentença deve ser anulada, uma vez que não houve a inclusão da União na lide, além de afirmar que a responsabilidade é exclusiva da União, bem como a impossibilidade de novas despesas públicas devido aos altos custos dos medicamentos. Afirma, por fim, que os medicamentos não estão incorporados em atos normativos do SUS, devendo, portanto, ser reconhecida a responsabilidade principal da União e do Município pelo cumprimento da decisão.

Em contrarrazões, o Apelado refutou os argumentos expostos pelos recorrentes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida (ID. 17553724).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial informou que não havia nada a acrescentar e remeteu os autos para julgamento pela Egrégia 1ª Turma de Direito Público.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos da Apelada, condenado o Estado do Pará a fornecer os medicamentos necessários para o apelado.

O Estado Apelante arguiu que os medicamentos pleiteados pela parte autora não integram a lista do RENAME do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como defende a competência da União para o fornecimento dos medicamentos, aduzindo que não cabe ao Estado realizar essa entrega.

O direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

CF, art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Tema 793, STF -
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178, Relator:

MIN. LUIZ FUX)

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Em recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
TEMA 1234
, decidiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal. Contudo, o mesmo julgado, modulou os seus efeitos, excetuando os processos em tramitação, que devem permanecer na Justiça Estadual, só se aplicando aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento pelo STF.

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, a atrair a competência da Justiça Federal, no presente caso, considerando que a União não está no polo passivo, prevalece a solidariedade entre os Entes Federativos, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no TEMA 1234 do STF.

Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Sobre a questão, vale destacar que o STJ ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156/RJ), definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“1) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e

3) Existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, os medicamentos cujos fornecimento são pleiteados – XALATAN colírio, TRUSOPT ou DORZAL colírio, COMBIGAN colírio, SOFTALM colírio e HYABAK colírio - possuem registro de aprovação na ANVISA, embora não sejam incorporados no SUS, conforme receita médica e laudos juntados no id 17553673.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade dos medicamentos indicados, o fato destes não estarem inseridos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, por si só, não desobriga o Estado apelante de cobertura para o seu fornecimento, pois aquele (rol), apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados, não sendo sua enumeração taxativa.

Por evidente que a busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações.

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE HIPOSSUCIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NAS LISTAS DO SUS E RENAME. IRRELEVÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e Ilegitimidade Passiva do Estado. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminares rejeitadas.

II – O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88[1]).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V- O entendimento do STJ é de que "A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento".

VI- Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806274-94.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021 )

Outrossim, embora o art. 3º, §2º, da lei nº 9.787/1999, afirme ser possível o fornecimento de medicamento genérico por parte do Ente Federativo, por haver preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço, é importante observar que o laudo médico de ID. 17553673 – pág., e receita médica de ID. 17553673 – pág. 9, no qual o médico que assiste o paciente é categórico ao prescrever, especificamente, os medicamentos.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que, quando o médico que assiste o paciente prescreve um medicamento específico, este não pode ser substituído, sob o risco de causar recaídas nas crises convulsivas do paciente. Confira-se:

Ação ordinária. Fornecimento de medicamentos. Trileptal 600mg, Amato 100mg, Neural 100mg e Frisium 20mg. Dever do Estado (arts. 5º, caput, 196 e 198 da CF e legislação reguladora do Sistema Único de Saúde – SUS). Solidariedade entre os entes federativos podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles: União, Estado, ou Município. Ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária. Comprovadas a carência de recursos econômicos do autor, a existência da doença e a necessidade dos medicamentos.
Impossibilidade de substituição por genéricos. Prescrição médica fundamentada.
Sentença de parcial procedência. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos. Recurso do autor provido.

(TJ-SP - APL: 10074541520148260037 SP 1007454-15.2014.8.26.0037, Relator: Carlos Violante, Data de Julgamento: 23/02/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2016)

Ação de obrigação de fazer – Autora portadora de Diabetes - Fornecimento de medicamento Galvus (vildagliptina) – Não constante do rol SUS - Registrado na ANVISA - Responsabilidade do Estado e seus Entes Federativos – Comprovação da necessidade do medicamento e dos requisitos determinados pelo REsp nº 1.657.156 - Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fazenda do Estado ao fornecimento do medicamento requerido – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos – Desnecessidade de incorporação em ato normativo do SUS diante do registro pela ANVISA
– Impossibilidade de fornecimento de medicamento genérico em razão da prescrição médica específica
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - RI: 10011814120198260038 Araras, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

Ressalta-se que, em sentença, o juízo
a quo
expressamente determina que os Entes Federativos “providenciem ao autor OLEGÁRIO MONTEIRO DA SILVA todo o tratamento especializado e necessário ao presente caso, conforme especificado pelo Ministério Público,

inclusive com o
FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS descritos nos autos
, os quais fará uso por tempo indeterminado, em razão de ser diagnosticado com deficiência visual severa (CID H54.2), acidente vascular da retina (CID H34), glaucoma avançado em ambos os olhos (CID H40) e trombose de veia central da retina em ambos os olhos (CID H35.0),
”.
Logo, não há qualquer menção na possibilidade de providenciar medicamento genérico, devendo, para tanto, o apelante fornecer o medicamento de referência, conforme orientação médica.

Portanto, o Apelante deve fornecer os medicamentos pleiteados – XALATAN colírio, TRUSOPT ou DORZAL colírio, COMBIGAN colírio, SOFTALM colírio e HYABAK colírio – ao apelado, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ausente condenação em honorários por ser tratar de ação interposta pelo Ministério Público.

Isento de custas, na forma da lei.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024